Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718379-28.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME APELADO: SDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA – ME contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de despejo e cobrança ajuizada por SDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e improcedentes os pedidos reconvencionais para indenização. O apelante requer seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo ativo por existir risco iminente de despejo da empresa apelante e contemporânea expedição de mandado de desocupação voluntária. Nos termos do artigo 58, inciso V, da Lei n.o 8.245/1991, a apelação interposta em face de sentença proferida em ação de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo. Diante desta regra, a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, possível somente se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme autorizado pelo artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso. A rigor, não configura dano grave ou de difícil reparação a mera possibilidade de efetivação do despejo, para fins de concessão de efeito suspensivo à apelação, visto que é a própria legislação especial que trata das relações jurídicas de locação e das ações de despejo que determina que o recurso deverá ser recebido com efeito meramente devolutivo. Tampouco se verifica, nas razões do mérito da apelação, oposição da apelante à rescisão do contrato de locação. Observa-se que o cerne da argumentação exposta refere-se a suposto direito de indenização das acessões realizadas no imóvel objeto do contrato e, por conseguinte, a direito de retenção. Contudo, o direito de retenção como coação para o pagamento de indenização, por si só, também não retrata hipótese de risco de dano irreparável a atrair efeito suspensivo à apelação. Isso porque o eventual provimento do recurso e condenação da apelada ao pagamento de indenização resultará em título judicial, cuja execução poderá ser exigida por outros meios próprios de expropriação de bens e valores. Ademais, a probabilidade de provimento do presente recurso não é inequívoca, eis que, em tese, a sentença tem fundamento amparado no contrato de locação realizado entre as partes, e a análise das questões fáticas e de direito apontadas nas razões da apelação com a pretensão de reformá-la deverá ser submetida ao órgão colegiado. Logo, não se verificam demonstrados a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, de modo que a apelação não comporta efeito suspensivo, conforme regra prevista no artigo 58, inciso V, da Lei n.o 8.245/1991. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Transcorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-se os autos conclusos para apreciação e julgamento da apelação pelo órgão colegiado competente. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora